Tribunal: TJES
Processo: 5003647-76.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003647-76.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANI PAULI
RECORRIDO: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
50003647-76.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ALANI PAULI

RECORRIDO:
ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ALANI PAULI.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“A Recorrente propôs demanda no Juízo de Serra em face da Recorrida cuja trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e deferimento de tutela de urgência, considerando que: Conforme documentos anexos a Autora cursou faculdade de BIOMEDICINA na instituição de ensino Requerida, e conforme certificado anexo concluído o bacharelado em dezembro de 2018, com colação de grau em 31/01/2019, observado no certificado que o diploma estava em fase de registro. Documentos provam solicitação da Expedição do Diploma e, de acordo declaração datada em 18/02/2019 em que a Ré fala que o diploma ainda estava em fase de registro, contudo até o presente momento não recebeu o título, fato que tem causado danos na órbita profissional e moral. Por e-mail, telefone e presencialmente tentou resolver a problemática, mas até atualmente não teve êxito. Insta observar que a falta do diploma causa diversos transtornos a Autora, levando em conta que a declaração de conclusão de curso tem validade máxima de 01 ano, podendo ser prorrogado por mais 01 ano. Por conta da falta do diploma tem tido problemas junto ao conselho profissional, considerando que insistem no diploma, sob pena de não conseguir renovar o registro, bem como também danos acadêmicos, que consiste em não conseguir o diploma de pós-graduação, isto é, dos cursos de especialização, por falta do diploma de graduação. O Conselho Regional de Biomedicina tem exigido o DIPLOMA, sabendo a Autora que a declaração poderá não ter outra validade, correndo risco, caso não entregue o diploma ao respectivo Conselho, impedimento do direito de exercer a profissão de biomédica. Além disso, sabe-se que o diploma possui também um valor simbólico de conquista e vitória, de maneira que a subtração desse direito, enseja danos morais. Não ter o diploma ocasiona frustações como já explicado em Exordial, considerando que com o certificado de conclusão é permitido somente a expedição de carteira funcional provisória até dois anos e que a partir do 3º ano da profissão pelo que fora informado pelo Conselho de Classe, é necessário o diploma a fim de expedir a Carteira Funcional definitiva, fato que na forma do já explicado pode ocasionar problemas ao regular exercício da profissão. Informa também a necessidade de pagamento de taxas para emissão dos documentos provisórios, fato que não seria necessário caso tivesse em posse do diploma. Dessa forma pediu no mérito e em tutela de urgência para determinar que a Requerida expeça, peça o registro e entregue imediatamente o DIPLOMA DE CONCLUSÃO NO CURSO DE BACHARELA EM BIOMEDICINA da Requerente sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de até 20 salários mínimos; Todavia o Juízo entendeu por extinguir a demanda sem julgar o mérito, por entender que o Juízo competente seria na Justiça Federal, de maneira que irresignada recorre à essa instância superior”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Moral com Pedido de Antecipação de Tutela
, onde a parte autora alega, em suma, que se formou em biomedicina na instituição requerida e até a presente data não recebeu o diploma. Ocorre que mesmo em diversas tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente, mas não logrou êxito. Por estes motivos ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte Demandada proceda com a entrega de seu Diploma. No mérito, requer indenização por danos morais. Liminar deferida em decisão de ID 6842860. A parte ré, em contestação de ID 7321172 , alega preliminarmente quanto a incompetência deste juízo, tendo em vista que a entrega do diploma depende da sua expedição através da Universidade Federal do Espírito Santo, sendo assim, por se tratar de órgão público, a presente ação deve ser julgada pela Justiça Federal. Diante disso, a requerente se manifestou, por meio de petição de ID 7372960, alegando que a emissão do diploma é de responsabilidade da requerida, razão pela qual a presente ação é de competência do juízo comum.
Apesar de dispensado, este é o breve relatório. Decido.
Analisando os autos, entendo pela incompetência deste Juizado para processar e julgar o pleito de entrega do diploma, sendo assim, acolho a preliminar apresentada pela requerida. Sobre o tema, importante asseverar que julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o tema quanto às instituições de ensino superior e determinaram que a competência será Estadual quando a ação estiver relacionada ao direito do consumidor e que será de competência da Justiça Federal quando, dentre outros critérios a ação versar sobre questões institucionais vinculadas a atos regulamentatórios (grade curricular, registro de diploma, etc). No caso em tela, entendo que o pedido de entrega de diploma guarda relação intrínseca com o aspecto administrativo interno da instituição de ensino, sendo o Regimento Geral o documento que estabelece regras e diretrizes administrativas e educacionais da universidade, criado no gozo da autonomia didática e científica da instituição, previstas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Federal. Assim, eventual ato praticado pela instituição quanto a entrega do diploma está relacionado à autonomia universitária (não sendo simples ação negocial ou de gestão) e a sua negativa foi, em tese, praticada no exercício de função federal delegada, estabelecendo-se a competência da Justiça Federal, conforme julgados que seguem: 86809942 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE PARTICULAR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Pretensão de anulação de ato do dirigente universitário que indeferiu a rematrícula em curso universitário. Incompetência. Entendimento do STF no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação (MEC), a quem compete a autorização o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados, a evidenciar o interesse da União e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento, nos termos do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. Como a recusa da matrícula no curso de graduação foi praticada no exercício de função federal delegada e a matéria subjacente ao conflito está adstrita à autonomia universitária (não sendo simples ação negocial ou de gestão), o feito se insere no âmbito da competência da Justiça Federal, independentemente de se tratar de ação ordinária ou mandado de segurança. Precedentes do STJ, TJSP e TRF3. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Recurso não conhecido, com determinação de remessa do feito à Justiça Federal. (TJSP; AI 2092734-77.2016.8.26.0000; Ac. 9566330; Avaré Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 28/06/2016; DJESP 04/07/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO INOCORRÊNCIA. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E JUSTIÇA FEDERAL. UNIVERSIDADE PRIVADA. AUTORA QUE PRETENDE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DIANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA NO CURSO DE GRADUAÇÃO PRETENDIDO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ÂMBITO DA ATUAÇÃO DELEGADA PELA UNIÃO, COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1A. VARA CÍVEL DE ITAÚNA/MG, O SUSCITADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. Afasta-se de plano, a prevenção do eminente ministro Humberto Martins, conforme alegada, porquanto não estão presentes os elementos identificadores que definem a prevenção quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. Dessa forma, como se trata de processo envolvendo parte diversa no polo ativo da demanda, e a causa de pedir e o pedido são diversos daqueles exarados no voto do eminente ministro Humberto Martins, rejeita-se a preliminar de prevenção alegada 2. No julgamento do CC 118.895/MG, da lavra do eminente ministro Humberto Martins, estabeleceu-se a competência da justiça federal, em razão da natureza do ato praticado pela instituição quando afeto ao direito de matrícula em razão do entendimento de que tal ato se encontra no âmbito da atuação delegada pela união 3. No entanto, no caso em apreço verifica-se que a autora pretende ver-se indenizada a título de danos morais e materiais que não estão relacionados com o direito à matrícula ou com qualquer ato delegado pela união tratando-se de questão afeta à prestação do serviço cuja natureza privada emana do disposto no art. 209 da Constituição da República 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ação de indenização por danos morais e materiais, em razão da prática de ato de gestão contra a instituição particular de ensino superior, é da competência da justiça comum estadual. 5. Agravo regimental da fundação universidade de Itaúna a que se nega provimento. (STJ; AgRg-CC 137.288; Proc. 2014/0318316-7; MG; Primeira Seção. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 03/09/2015). Ainda, essa mesma tese é reafirmada no julgamento de Conflito de Competência n° 166.463 - ES (2019/0171479-0) no STJ, com Relatoria do Ministro OG Fernandes, conforme demonstrado: “Com efeito, o STJ firmou entendimento de que, tratando-se de instituição privada de ensino, a competência será da Justiça Federal em feitos versando sobre registro de diploma no órgão público e credenciamento no MEC, bem como nas hipóteses em que o instrumento processual utilizado seja o mandado de segurança.” Destarte, dá conta da incompetência deste Juízo para a causa. Sendo
ratione personae
, a competência de que se trata tem natureza absoluta. Diferentemente do processo civil comum, em sede de Juizado Especial, reconhecida a incompetência seja relativa ou absoluta, os autos são extintos e não remetidos para o Juízo competente. Posto isso,
ACOLHO A PRELIMINAR
de incompetência e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 64, do CPC. Ainda,
REVOGO
decisão liminar de
ID 6842860
e seus efeitos, não havendo aplicação de multa por descumprimento, em consonância com a fundamentação da presente sentença. Sem custas e honorários, face ao disposto no art. 55, da Lei 9099/95. Ainda, determino o cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento, designada nos autos do processo”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Observa-se que a competência para análise do feito é,
in casu
, da Justiça Federal, como bem realçou a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida, “não obstante tal fato, que por si só seria o suficiente para obstaculizar a análise do mérito recursal, deixando de conhecer o referido recurso, há de se destacar que o juízo de piso proferiu decisão acertada, que deve ser mantida. A jurisprudência a qual fundou-se a referida decisão é clara, no sentido de que o juízo estadual não é competente para o julgamento da demanda eis que, por óbvio há interesse da União, eis que o responsável pelo registro do diploma é a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Para que o diploma seja entregue ao formando, é imprescindível que o referido seja registrado por ente federal, o que é indiscutível no presente caso. Registra-se por oportuno, que é de conhecimento inequívoco a necessidade de registro do diploma pelo ente federal, por limitação funcional da IES, e portanto, frisa-se correta a r. sentença”.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, por conseguinte, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.